Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EX-ESPOSA BENEFICIÁRIA DE ALIMENTOS. COMPANHEIRA NA DATA DO ÓBITO. RATEIO IGUALITÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO APENAS DO DISTRITO FEDERAL.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela ré (ex-esposa) contra sentença que reconheceu a união estável entre a autora e o instituidor da pensão por morte (policial civil aposentado do Distrito Federal), convertendo o benefício temporário em vitalício e determinando o pagamento das parcelas retroativas. A sentença também fixou o rateio da pensão entre a autora, companheira do falecido, e a ré, ex-esposa, em percentuais distintos (70% e 30%, respectivamente), além de condenar os réus (ex-esposa e Distrito Federal) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, repartidos proporcionalmente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova para obter acesso às declarações de imposto de renda da autora configura cerceamento de defesa; (iii) analisar se o percentual da pensão por morte atribuído à ré, ex-esposa, deve ser majorado, considerando sua maior necessidade econômica; (iii) verificar se é cabível a redistribuição ou afastamento da condenação da ré, ex-esposa, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A presunção legal de dependência econômica da companheira à época do óbito justifica o indeferimento da prova que pretendia acesso às declarações de imposto de renda da autora, inexistindo cerceamento de defesa (Lei 8213/1991 16 I § 4; CPC 370 parágrafo único).
4. A pensão por morte instituída por policial civil do Distrito Federal deve ser dividida em partes iguais entre a companheira e a ex-esposa que recebia pensão alimentícia, independentemente do percentual de pensão que a ex-esposa auferia antes do óbito, majorando-se a sua cota-parte fixada na sentença, de 30% para 50% (Lei 8213/1991 16 I 76 § 2 77; Lei 8112 218). Precedentes do STJ.
5. Embora a sentença tenha condenado o Distrito Federal e a ré/ex-esposa ao pagamento das verbas sucumbenciais, verifica-se que aquela não resistiu à pretensão principal, contribuiu para a solução consensual da controvérsia acerca da configuração da união estável e obteve êxito quanto ao rateio da pensão. Assim, à luz do princípio da causalidade, apenas o Distrito Federal deve suportar os honorários advocatícios devidos à autora, mantido o percentual fixado na sentença (10% sobre o valor da causa), afastada a condenação às custas processuais (Lei 9289/1996 4 I; Decreto-lei 500/1969 1).
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo da ré, ex-esposa, para majorar sua cota-parte da pensão por morte de 30% para 50%, em igualdade de condições com a companheira, e para condenar apenas o réu Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 8213/1991 16 I § 4 76 § 2 77; CPC 370; EC 103/2019 23 § 4; Lei 8112/1990 218; Lei 9289/1996 4 I. Decreto-lei 500/1969 1.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1678763, 0700128-84.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJe: 30/03/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.829.497/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.397.421/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020; STJ, AgRg no REsp n. 993.646/RJ, relator Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador Convocado do TJ/SP), Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 3/2/2015; STJ, AgRg no REsp n. 1.132.912/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 2/10/2012; STJ, AgInt no REsp n. 1.960.527/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; STJ, REsp n. 1.449.968/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017.